Tribunal: TJPA
Processo: 0000535-07.2010.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000535-07.2010.8.14.0003

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE JALBEM DA SILVA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A data de ajuizamento da ação de fato ocorreu em 30/07/2010, motivo pelo qual houve evidente que houve mero erro material na sentença recorrida.

O apelado sucumbiu em parcelas do pedido resultando na parcial procedência da pretensão e por óbvio na necessidade de arbitramento dos honorários de sucumbência em favor do apelante (art. 85 do CPC). Importa acrescer que a parte beneficiária com gratuidade processual não está imune ao ônus de sucumbência (art. 98, §3º do CPC).

Recurso de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.
07ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 14.03.2022 a 21.03.2022.

Belém/PA, 21 de março de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0000535-07.2010.8.14.0003

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: PABLO SANTOS DE SOUZA (OAB/PA 13.908)

APELADO: JOSE JALBEM DA SILVA MATOS

ADVOGADOS: MARCIO ARRAIS (OAB/PA 12.325) e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial quanto ao recebimento de verbas alusivas ao FGTS em decorrência de vínculo precário (01/06/1992 a 30/04/2009), rejeitando demais pedidos autorais.

O apelante alegou que a data correta de ajuizamento da demanda é 30/07/2010 e não como restou consignado pela sentença (30/04/2009), equívoco que gera impacto na apuração dos juros e correção monetária.

Além disso, aduziu que o apelado sucumbiu em parte da pretensão não tendo ocorrido o correspondente arbitramento de honorários advocatícios em favor do apelante.

Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

O apelado não apresentou contrarrazões. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso para ao final dar-lhe provimento. Explico:

O exame dos autos revela que a data de ajuizamento da ação de fato ocorreu em 30/07/2010 (ID 5554236 – Pag. 01), motivo pelo qual houve evidente que houve mero erro material na sentença recorrida.

No mais, segundo os termos da petição inicial é igualmente evidente que o autor/apelado sucumbiu em parcelas do pedido resultando na parcial procedência da pretensão e por óbvio na necessidade de arbitramento dos honorários de sucumbência em favor do réu/apelante (art. 85 do CPC).

Importa acrescer que a parte beneficiária com gratuidade processual não está imune ao ônus de sucumbência (art. 98, §3º do CPC).

ANTE O EXPOSTO, conheço e dou PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, no sentido de reformar parcialmente a sentença para alterar a data de ajuizamento da demanda, que deverá corresponder a 30/07/2010, assim como arbitrar honorários advocatícios de sucumbência em favor do Estado do Pará, cuja base de cálculo será o valor dos pedido do autor/apelado julgados improcedentes, devendo o respectivo percentual ser definido quando da liquidação do julgado (art. 85, §4º, inciso II do CPC).

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/03/2022